Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF interpôs embargos de declaração (ID: 22331529) contra a r. decisão deste Relator de ID: 20220776. Sustenta que a decisão embargada padece de omissão quanto ao pedido de expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados em juízo. Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL não apresentou resposta aos embargos (ID 23866240). É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. De plano, afirmo que razão assiste ao SINDIRETA. Com efeito, verifica-se que, no ID: 18247692, o exequente afirmou que os valores depositados pelo devedor (ID: 17514046) não quitam os créditos devidos, sob o argumento que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, postulando a revisão dos cálculos que originaram o requisitório de ID: 16072871, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Pugnou também pela expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta de titularidade da sociedade de advogados. A decisão de ID: 20220776 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores que originaram a RPV n. 0008742-52.2017.8.07.0000 (ID: 10936537 - Pág. 2), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e indicar a diferença devida ao credor para expedir a complementação, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente depositados à ID 17514046 - Pág. 2. Verifica-se, assim, a omissão quanto ao pedido de expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados Ante o exposto, acolho declaratórios para determinar a expedição de alvará de levantamento dos montantes incontroversos (ID: 17514046). Ao fim, intimem-se as partes sobre os cálculos de ID: 22005896. Brasília, 19 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador